Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-35.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNIA DO ART. 5o - A, §2o DA LEI 11.442/2007. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE PEDÁGIOS. LEIS No 10.209/2001 e 11.442/2007. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. ORDEM DE CARREGAMENTO COMPROVANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. NÃO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO EMBARCADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO PEDÁGIO INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Nos termos dos arts. 7 e 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, a responsabilidade pelo pagamento de eventuais indenizações por estadia ou outras obrigações contratuais decorre da relação direta entre o transportador e aqueles que contrataram ou subcontrataram o serviço de transporte. Em regra, tanto o embarcador (contratante principal) quanto o destinatário da carga respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais relacionadas ao transporte, carregamento e descarregamento, cabendo às partes, ação de regresso, se assim entenderem. 2- A Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5o, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança, independentemente de prejuízo ou da existência de agendamento. 3- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. 4- A indenização por estadia se refere ao período em que o veículo de carga permanece à espera da conclusão do carregamento ou descarregamento, e é contabilizada a partir da chegada ao local designado. A legislação exige que o transportador comprove o horário de chegada ao local e a duração do atraso, cabendo ao Autor do pedido de estadia o ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC. No caso dos autos, restou comprovada a chegada ao pátio no dia 07/2/2024, às 21h40min, e que somente no dia 10/2/2024, às 10h14min, ocorreu o devido carregamento (ids. 250340226 e 250340232). Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para carga por culpa do subcontratante e a recebedora da carga. 5- O DACTE (CTE), reflete valores globais da operação comercial, incluindo tributos, tarifas adicionais, seguros, e outros encargos entre o vendedor da mercadoria e o comprador, já a Carta Frete reflete exclusivamente os valores acordados entre a empresa contratante do transporte (ou subcontratante) e o transportador autônomo pelo serviço prestado. Portanto, o contratante não tem obrigação de pagar ao transportador os valores constantes no DACTE. Os valores devidos ao transportador são aqueles estipulados contratualmente na Carta Frete, independentemente do que consta no DACTE. 6- O valor do frete total foi indicado como R$ 7.790,40 (calculado a partir do valor unitário de R$ 180,00 por tonelada, multiplicado pelo peso da carga, 44,280 toneladas). Além desse valor, havia um adicional de R$ 772,00, referente ao vale-pedágio. O total devido seria, portanto, R$ 8.562,40. O ponto controvertido reside no fato de que não ficou demonstrado nos autos que o valor efetivamente pago abrangeu tanto o frete de R$ 7.790,40 quanto o vale-pedágio de R$ 772,00. A carta frete deve conter, de forma clara e discriminada: O valor do frete total (R$ 7.790,40). O valor do vale-pedágio (R$ 772,00), destacado separadamente. No documento analisado, não há elementos suficientes para afirmar que o pagamento efetivo incluiu ambos os valores. Tampouco há recibo ou comprovante de pagamento que comprove o repasse do vale-pedágio ao transportador (id. 250340224). 7- A Lei 10.209/2001 (institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências), sendo um direito da parte Autora o recebimento do valor do pedágio, sob pena do embarcador indenizar o transportador em quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, segundo o seu artigo 8o. 8- Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil. 9- De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzí-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 10- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 11- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (ciquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 11.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 11.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 11.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 11.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 12- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003448-35.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEANDRO CALEGARI - CPF: 005.001.209-60 (RECORRIDO), AMILCAR MARTINS - CPF: 059.851.329-94 (ADVOGADO), JCL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.561.359/0001-00 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025